Tribunal: CARF
Processo: 15922.000012/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000012/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
WILSON GRECCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS FORMAIS.
Recurso voluntário deve atender os requisitos formais mínimos elencados nos
arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a intimação para apresentação de documentos feita por via postal
entregue no domicílio do contribuinte, ainda que o Aviso de Recebimento seja
assinado por pessoa que diversa do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à apuração do
crédito tributário, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000012/2009-56
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000012/2009-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ/RJOII, em
decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. CIÊNCIA.
Na intimação por via postal, é condição, para dar-se por cientificado o sujeito passivo,
que a mesma seja encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito por ele na última
declaração entregue, surtindo, assim, todos os efeitos legais, não havendo condição
legal para que o respectivo Aviso de Recebimento tenha sido assinado pelo próprio
interessado.
GLOSA DEPENDENTES.
Deve ser mantida a glosa com dependente, quando o contribuinte não comprova o
vínculo de dependência. No entanto, caso comprove é de se restituir a dedução
pleiteada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Só poderá ser aceita a dedução de despesas com instrução quando devidamente
comprovada a sua regularidade .
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto, se
comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à DIRPF o valor
correspondente como dedução válida.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75% é aplicável sempre nos lançamentos de ofício realizados pela
Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/12/2011 (e-fls. 48), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/01/2012 (fls. 49/56), alegando, em síntese:
- que o lançamento tributário deve ser cancelado por vício insanável decorrente de
nulidade na intimação, eis que recebida por terceiro;
- que o valor do crédito tributário cobrado já está pago, tendo havido erro de
cálculo; e
- que a multa é indevida, por não ter sido aplicada conforme a legislação vigente,
além de sua aplicação ser proporcional, irrazoável e sem ponderar a boa fé.
Voto
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000012/2009-56

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser parcialmente conhecido, pelas
razões a seguir expostas.
Não conhecimento - insurgência relacionada a erro de cálculo
O contribuinte questiona a apuração do crédito tributário que lhe foi cobrado1,
informando que houve reconhecimento parcial do valor lançado, compensação de ofício e
pagamento, considerados equivocadamente, a seu ver.
Constato, portanto, que o contribuinte não se insurge sobre o objeto da autuação,
motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesta matéria, por não ter atendido os
requisitos formais mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/1972.
Esclareço, por oportuno, que os questionamentos relacionados a pagamento e
parcelamento do crédito tributário exigido, assim como a eventuais erros de cálculo, devem ser
dirigidos à unidade preparadora da RFB, que é responsável pela etapa de cobrança.
Preliminar de nulidade - intimação postal recebida por terceiro
Alega o contribuinte que o lançamento deve ser cancelado. Defende a nulidade da
intimação, eis que recebida por terceiro.
É válida a intimação postal efetuada no domicílio fiscal do contribuinte, como
ocorreu no caso em julgamento, conforme a Súmula CARF n° 9, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida.
Da multa aplicada
O contribuinte argumenta que não há base legal para aplicação da multa de 75%,
“posto que a teor do artigo 44 da Lei no 9.430/96, tal sanção somente se aplica ‘nos casos de
lançamento de ofício’”.
É equivocado o entendimento do contribuinte, porquanto a multa foi aplicada pela
autoridade fiscal, no curso de um procedimento fiscal, sendo consubstanciada numa Notificação
de Lançamento. Sua aplicação, portanto, seguiu fielmente o preceito legal.
Quanto aos argumentos relacionados à boa fé do contribuinte e à
proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se lembrar que a este Conselho não é dado se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e
da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, conforme
preceitua o art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96.

1 quando da ciência do acórdão da DRJ
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000012/2009-56

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto em relação a alegações de erro de cálculo e pagamento do crédito tributário cobrado, em
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Determino que a unidade de origem analise as alegações do contribuinte
relacionadas a erro de cálculo do valor cobrado (e-fls. 50/52).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital